Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700652-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE MOURAO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ofício encaminhado pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública solicitando esclarecimento quanto ao valor do bloqueio dos valores para o custeio do tratamento do agravante, e quanto ao momento da sua efetivação. O agravante peticionou para esclarecer a decisão de id 16695302 noticiando a dificuldade enfrentada ao cumprimento da tutela deferida, em especial, quanto ao sequestro de valores, haja vista um impasse no orçamento dos preços do remédio. A hesitação apontada e os valores demonstrados para o custeio do tratamento pelo período de 3 meses, justificam reexame da matéria, tendo em vista que na oportunidade do deferimento da tutela de urgência, o entendimento foi no sentido de que a prescrição medicamentosa se daria a cada 28 dias, levando a crer que a administração do fármaco seria aplicada nesses intervalos, cujo custo estaria dentro do razoável, uma vez que o importe do frasco/ampola gira em torno de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) . Todavia, causou estranheza os valores ostentados nos orçamentos apresentados aos autos, cujo custo mensal estimado equivaleria R$ 14.336,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e seis reais). O Parecer técnico do NATJUS TJDFT informa que o paciente necessitará de 02 frascos por aplicação sendo 14 frascos em um mês e 168 frascos em um ano. Levando em consideração a prescrição médica, o custo estimado de um ano de tratamento com o azacitidina, baseado no PMVG, será de R$152.372,64 (cento e cinquenta e dois mil, e trezentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor consideravelmente elevado para os já combalidos cofres públicos em meio ao enfrentamento da pandemia COVID-19. Ao contrário do que se imaginava, o protocolo de doses frequentes da medicação implica em maior aporte financeiro estatal para financiar o alto custo do remédio, comprometendo a disponibilidade de recursos financeiros no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, sobretudo em meio ao embate do coronavírus. De outro modo, ressai da nota técnica que o transplante de células tronco é o único tratamento curativo de pacientes com leucemia mielomonocítica crônica, indicado principalmente para pacientes jovens com doador compatível, e é taxativa ao afirmar que se o transplante de células tronco não for uma opção de tratamento, a LMMC não tem possibilidade de cura. Neste caso, o objetivo do tratamento de alto custo serviria apenas para aliviar os sintomas, ao reduzir os efeitos colaterais do tratamento com diminuição do número de transfusões e aumento da sobrevida global e do tempo de transformação aguda da leucemia mieloide,, conforme informações no órgão técnico. Diante de tais considerações, forçoso o reconhecimento de que ainda que envidados todos os esforços para proporcionar a sobrevida do paciente com o dispêndio do medicamento, é inegável que todo empenho restaria improfícuo e sacrificaria o tratamento de centenas de pacientes em situação análoga. Ante o exposto, revogo a decisão de id 16695302, especialmente porque há indicativo da existência de outro medicamento disponibilizado pelo SUS em substituição ao indicado para compra. Intimem-se. Oficie-se ao Juiz signatário do ofício, com urgência, para lhe dá conhecimento desta decisão. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito